Tribunal: CARF
Processo: 12326.002343/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002343/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARIZE DE FREITAS BARBATO NIPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O Imposto Retido na Fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-50.097 - 8a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Adoto o relatório do acórdão de 1° grau pela sua completude:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002343/2009-61
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002343/2009-61

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 22/26, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 31.939,44, incluída a
multa de mora e os juros de mora calculados até 31/07/2009, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 24, a fiscalização informa ter
constatado compensação indevida de IRRF no valor de R$ 27.492,85,correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total do IRRF informado pela fonte pagadora
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A., em DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 03/06 dos autos.
Informou ter ingressado com ação trabalhista contra UNIBANCO - União de Bancos
Brasileiros S.A - proc n° 1813/96, que tramitou na 53a Vara do Trabalho, no Rio de
Janeiro. Segundo referiu, em dezembro de 2006, foi expedido Alvará com a indicação
do valor incontroverso. A fonte pagadora apresentou planilha com a indicação do valor
do IRRF (R$ 27.492,85). Observou que apesar do reclamado ter indicado o valor do
IRRF, não apresentou o DARF contendo o recolhimento correspondente. Informou estar
apresentando documentos que comprovam a ocorrência do desconto do IRRF, sendo
indevida a glosa uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora.
Ao concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado. O contribuinte fez anexar aos autos cópias de
documentos, fls. 07 e seguintes. Em razão do estabelecido no art. 6° da IN RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pelo art. 1° da IN RFB 1.061, de 04 de
agosto de 2010, o presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
É oportuno registrar que figura às fls. 39, Despacho Decisório emitido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, no Rio de Janeiro II - Divisão de Fiscalização - DIFIS, que
decidiu manter a exigência fiscal contida no lançamento. As razões de decidir estão
indicados no Termo Circunstanciado de fls. 36/38 dos autos. O contribuinte foi
cientificado do teor da decisão contida no Despacho Decisório. Não consta nos autos
registro acerca da apresentação de manifestação de inconformidade, por parte do
contribuinte, no prazo indicado na decisão.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo (fls. 48/51):

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa do valor compensado a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, informado na Declaração de Ajuste Anual, quando não
comprovada a retenção e o recolhimento por meio de documentação hábil e
idônea.

Em face da referida decisão, da qual foi intimada em 20/03/2015 (fl.57), a
contribuinte manejou Recurso Voluntário (fls. 67) em 15/05/2017, alegando, em síntese, que o
valor retido foi efetivamente recolhido em 21/08/2014, conforme alvará presente à fl. 54.

Em 09/05/2009, esta Turma de Julgamento proferiu a Resolução no 2201-000.363,
convertendo o julgamento em diligência, nos termos seguintes:
Alega a recorrente que valor retido foi efetivamente recolhido em 21/08/2014, conforme
alvará presente à fl. 54. Todavia, não há nos autos documento comprobatório deste
recolhimento. O referido Alvará, por si só, não atesta o recolhimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002343/2009-61

De outro lado, não foi carreado aos autos a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário vertente.
Destarte, considero que o presente processo não está apto para julgamento, carecendo de
informações adicionais que possibilitem ao julgador proferir uma decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
responsável pela administração do tributo manifeste-se sobre a efetivação do
recolhimento de IRRF constante em alvará juntado aos autos, bem assim para que
instrua o presente processo com cópia da declaração anual de rendimentos do período
em discussão.

Foi juntada aos autos a DIRPF 2007 (fls.90/93)

Através da Informação Fiscal de fls. 94/97, a autoridade lançadora consignou que
intimou a contribuinte para apresentar cópia integral do processo judicial para sanar dúvidas
quanto aos fatos alegados na defesa, mas a mesma permaneceu inerte.

Concluiu, alegando que com base nos documentos que constam dos autos do
processo, não é possível atestar que o IRRF no valor de R$ 27.492,85, desconsiderado pela
Fiscalização, integra o valor de R$ 40.647,79 efetivamente recolhido com os acréscimos legais
em 21/08/2014, conforme Alvará Judicial 1106/2014 juntado aos autos do processo (fl. 54).

A contribuinte foi intimada da Informação Fiscal à fl. 98, não tendo apresentado
manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

A autoridade fiscal assim se manifestou às fls. 94/97, para o cumprimento da
diligência determinada por esta Turma Julgadora:
Em primeiro lugar, é importante consignar que a interessada deveria ter declarado o
valor bruto recebido em função da ação trabalhista ajuizada em face do UNIBANCO -
União de Bancos Brasileiros S/A - proc n° 1813/96, abatido eventual Imposto de Renda
Retido na Fonte, oferecendo assim à tributação do IRPF o valor líquido recebido no
curso do ano-calendário 2006.
Acontece que a interessada informou na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2007 o valor líquido, abatendo, em seguida, novamente o Imposto de Renda Retido na
Fonte apurado de acordo com a Planilha "Cálculos de Correção Monetária e Juros de
Mora" (fls. 15 e 16).
Decerto, o valor de R$ 112.852,15, considerado como rendimento tributável,
corresponde justamente ao valor líquido de R$ 87.184,64, só que somado aos
acréscimos legais apurados de acordo com o Alvará 0860/06 (fl. 07) para a data do
recebimento, ocorrido em 05/12/2006.
Mas não é só por esse motivo que a compensação de IRRF parece indevida.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002343/2009-61

Como relatado, a contribuinte alega que o IRRF no valor de R$ 27.492,85,
desconsiderado pela fiscalização, integra o valor de R$ 40.647,79 efetivamente
recolhido com os acréscimos legais em 21/08/2014, conforme Alvará Judicial
1106/2014 juntado aos autos do processo (fl. 54).
Acontece que o valor de IRRF de R$ 47.834,79, confirmado na DIRF encaminhada pelo
Banco do Brasil S/A (fl. 82), foi integralmente considerado pelo sujeito passivo na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014 para fins de cálculo do IRPF devido
(fls. 75 a 81).
Em decorrência das dúvidas levantadas logo acima, e com a finalidade de compreender
a decisão judicial quanto ao IRRF, intimamos a contribuinte a apresentar, no prazo de
20 (vinte dias, cópia integral do processo 1.813/1996 (53a Vara da Justiça do Trabalho
do Rio de Janeiro).
Acontece que a tentativa de ciência do Termo de Intimação Fiscal por via postal foi
infrutífera, o que nos obrigou a publicar o Edital Eletrônico: 006406901.
A contribuinte permaneceu inerte, não atendendo ao solicitado pela fiscalização.
Destarte, com suporte nos documentos que constam dos autos do processo, não é
possível atestar que o IRRF no valor de R$ 27.492,85, desconsiderado pela fiscalização,
integra o valor de R$ 40.647,79 efetivamente recolhido com os acréscimos legais em
21/08/2014, conforme Alvará Judicial 1106/2014 juntado aos autos do processo (fl. 54).
Ademais, atesto que o valor de IRRF de R$ 47.834,79, confirmado na DIRF
encaminhada pelo Banco do Brasil S/A (fl. 82), foi integralmente considerado pelo
sujeito passivo na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014 para fins de cálculo
do IRPF devido (fls. 75 a 81).
A própria recorrente reconheceu que não possui o comprovante de recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte registrado em sua DIRPF 2007, restando uma fundada
dúvida acerca da efetiva existência do mencionado recolhimento. A determinação contida no
Alvará de fl. 54, por si só, não pode ser considerada como prova.

Ao tratar da dedução do Imposto de Renda retido na fonte, prevê o Decreto n°
3.000/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n°
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2°, e 8°,
§ 1° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Tal condição restou mantida no Decreto n° 9.580/18, que revogou o Decreto
anterior:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79 , poderão
ser deduzidos ( Lei n° 9.250, de 1995, art. 12 ; Lei n° 11.438, de 29 de dezembro de
2006, art. 1° ; e Lei n° 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4°) :
(...)
§ 3° O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos § 1° e § 2° do art. 6° e
no § 1° do art. 7° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) .

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002343/2009-61

Nos termos da legislação supra, pode-se concluir que nenhum dos documentos
anexados ao presente recurso tem força probatória suficiente para justificar a dedução requerida
pela contribuinte.
A cópia integral do processo judicial poderia fazer prova a favor da contribuinte,
com a identificação de um eventual do recolhimento do IRRF em DARF. Porém, mesmo
intimada pela autoridade fiscal, a contribuinte quedou-se inerte.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital